Tribunal: TJES
Processo: 5003277-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003277-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIRCE BORGES MIRANDA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, à luz da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo à parte contrária a produção de prova em sentido contrário.

4. O juiz, como condutor do feito, pode indeferir a concessão da justiça gratuita quando presentes elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência econômica.

5. No caso, a única documentação apresentada - extrato do CNIS - não se mostra suficiente para comprovar a condição de vulnerabilidade econômica da agravante.

6. A residência da agravante em município diverso da área diretamente afetada pelo desastre ambiental (Serra/ES versus Aracruz/ES) e a ausência de vínculo comprovado entre a atividade pesqueira e os danos alegados afastam a alegação de comprometimento do sustento.

7. Não se verifica nos autos demonstração de que o custeio das despesas processuais comprometerá a subsistência da agravante ou de sua família, não sendo caracterizada a condição de miserabilidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de hipossuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por elementos constantes dos autos.

2. A concessão da justiça gratuita exige comprovação mínima da condição de vulnerabilidade econômica, não sendo suficiente a simples juntada de extrato previdenciário desacompanhado de outros elementos idôneos.

3. Cabe ao julgador indeferir o benefício da gratuidade quando não demonstrado que o pagamento das custas processuais comprometerá a subsistência da parte ou de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

DIRCE BORGES MIRANDA

contra decisão (id 61895976 ) proferida pela 4
a
Vara Cível do juízo da Serra/ES, que, nos autos da ação de indenização por dano moral ajuizada por

SAMARCO MINERAÇÃO e outros
,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 12501878) o agravante alega, em síntese, que devido às repercussões do “Desastre de Mariana”, e por ser pescador e aposentado, não possui condições de arcar com as custas advindas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
juris tantum

pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

No caso em comento, o agravante elenca que não possui capacidade de arcar com as custas judiciais devido à sua hipossuficiência financeira. No entanto, verifico que não há comprovações suficientes, já que somente o documento CNIS juntado aos autos não atesta sua vulnerabilidade econômica, como também, a relação com os danos materiais, que alega ter sofrido devido ao “Desastre de Mariana”, mesmo com a análise do comprovante de sua residência, localizada em Serra-ES, e da decisão quanto à proibição da pesca na região de Aracruz-ES. Assim, tais dados não agregam a fim de conferir que o pagamento das custas comprometerá seu próprio sustento e de sua família.

Diante disso, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, especialmente porque, apesar de ser idoso e por receber aposentadoria, não há condições que comprovem a necessidade da concessão da justiça gratuita, porquanto não serão os custos oriundos desta ação que afetarão suas atividades e o desequilibrará a ponto de interferir na estabilidade de suas finanças.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.